Tribunal: STF
Processo: HC 269576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Juvenal Pereira da Silva Júnior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.056.343/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada no dia 19/6/2013 e reside vigente até a presente data, alicerçada no fundamento de que o paciente está em local incerto — foragido.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo - TJES, o qual teve a ordem denegada, sob o fundamento de suposta fuga prolongada e a gravidade concreta do crime.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, uma vez que as fundamentações das instâncias ordinárias não estão aptas a justificar a imprescindibilidade da segregação imposta. Salienta, ainda, que a perpetuação do decreto de prisão preventiva viola o requisito da contemporaneidade
Requer, ao final, a revogação da custódia cautelar do paciente, além da determinação de imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal - CPP.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante teria participado de roubo majorado praticado em ambiente rural, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, ocasião em que as vítimas, incluindo uma criança, foram amarradas e ameaçadas dentro de sua própria residência. 
3. Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP realizada em 3/12/2025, verifica-se que o mandado de prisão expedido em nome do agravante permanece pendente de cumprimento desde 29/10/2013, circunstância que evidencia sua condição de foragido. 
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 4)

No STJ, o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 24-26, grifo próprio):
A prisão preventiva, como cediço, é medida de exceção no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser decretada e mantida apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas.
No caso em tela, a análise detida dos autos revela que os pressupostos que ensejaram o decreto prisional não apenas subsistem, como foram robustecidos pela conduta processual do próprio acusado ao longo de mais de uma década.
O crime imputado ao réu é de extrema gravidade. Trata-se de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, praticado em ambiente rural, contra uma família no interior de sua residência, com a presença de uma criança, em que as vítimas foram amarradas e ameaçadas. O modus operandi demonstra, por si só, a periculosidade concreta do agente e a flagrante afronta à ordem pública, não se tratando de mera gravidade abstrata do delito.
Contudo, o fundamento que se impõe com maior vigor para a manutenção da custódia é a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
O acusado, após a prática delitiva, não foi localizado para responder ao processo. Citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos. Tal comportamento culminou na suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele, conforme o artigo 366 do CPP. A sua condição de foragido durante tão longo período evidencia um claro e inequívoco propósito de se furtar à responsabilidade por seus atos e de obstruir o regular andamento da justiça.
(...)
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que o réu não pode se beneficiar da própria torpeza. Ao optar por permanecer foragido, fazendo-se representar apenas por seu defensor, o acusado dá causa a qualquer alegado prejuízo à sua autodefesa, não havendo que se falar em nulidade processual. 
[...] 
As alegações de que possui residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para garantir a revogação da prisão, especialmente quando confrontadas com o histórico de evasão por mais de uma década.
(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante teria participado de roubo majorado praticado em ambiente rural, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, ocasião em que as vítimas, incluindo uma criança, foram amarradas e ameaçadas dentro de sua própria residência.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
(...)
Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP realizada em 23/1/2026, verifica-se que o mandado de prisão expedido em nome do agravante permanece pendente de cumprimento desde 29/10/2013, circunstância que evidencia sua condição de foragido.
Nessa direção, verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/8/2020).
(...)
Além disso, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Sobre o tema: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.” (e-doc. 4, p. 2-6, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em razão do “acusado, após a prática delitiva, não foi localizado para responder ao processo. Citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos. Tal comportamento culminou na suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele, conforme o artigo 366 do CPP. A sua condição de foragido durante tão longo período evidencia um claro e inequívoco propósito de se furtar à responsabilidade por seus atos e de obstruir o regular andamento da justiça” (e-doc. 4, p. 3, grifei).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente